Tribunal: CARF
Processo: 10880.941553/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CREDITAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. SUSPENSÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
A recorrente realiza operações de industrialização com produtos das posições 0201 e 0202 da NCM. Dessa forma, suas aquisições estavam sujeitas à suspensão das contribuições, conforme o art. 32 da Lei no 12.058/09. Por consequência, nos termos do art. 34, § 1o, não há direito ao crédito presumido.
AQUISIÇÕES DE LENHA E BAGAÇO. CRÉDITO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
A aquisição de bens de pessoas naturais não dá ensejo ao crédito vindicado, nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/03.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS. PROVA. AUSÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
AQUISIÇÃO DE OVINOS. CRÉDITO. DIREITO.
Os ovinos constituem insumos, nos termos art. 3o, § 3o, I, da Lei no 10.925/04 e do art. 106, I, do CTN, pelo que a contribuinte tem direito ao percentual de 60% (sessenta por cento) na apuração do crédito presumido.
CARNE OVINA. AQUISIÇÃO. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
BOIS. ABATE. AQUISIÇÃO.
A recorrente reivindica o crédito presumido em 60% para vendas internas, com base no art. 8o da Lei no 10.925/04, argumentando que industrializa outros produtos além dos listados no art. 37 da Lei no 12.058/09, sem, contudo, especificá-los.
BENS. REVENDA. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS. ALUGUEIS.
Só se admitem créditos referentes a aluguéis pagos a pessoas jurídicas.
IMÓVEIS. ALUGUEIS. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CRÉDITO. INEXISTÊNICA.
As sublocações não geram direito ao crédito, admitido, apenas, às empresas arrendatárias.
VENDAS. DEVOLUÇÕES. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
ARMAZENAGEM. FRETE. DESPESAS.
Reconhece-se o creditamento no caso de fretes de insumos e de produtos inacabados entre estabelecimentos.
ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941553/2012-51
ACÓRDÃO
3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CREDITAMENTO. PROVA.
AUSÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. SUSPENSÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO.
DIREITO. INEXISTÊNCIA.
A recorrente realiza operações de industrialização com produtos das
posições 0201 e 0202 da NCM. Dessa forma, suas aquisições estavam
sujeitas à suspensão das contribuições, conforme o art. 32 da Lei no
12.058/09. Por consequência, nos termos do art. 34, § 1o, não há direito ao
crédito presumido.
AQUISIÇÕES DE LENHA E BAGAÇO. CRÉDITO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
A aquisição de bens de pessoas naturais não dá ensejo ao crédito
vindicado, nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/03.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS. PROVA.
AUSÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
AQUISIÇÃO DE OVINOS. CRÉDITO. DIREITO.
Os ovinos constituem insumos, nos termos art. 3o, § 3o, I, da Lei no
10.925/04 e do art. 106, I, do CTN, pelo que a contribuinte tem direito ao
percentual de 60% (sessenta por cento) na apuração do crédito presumido.
CARNE OVINA. AQUISIÇÃO. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
BOIS. ABATE. AQUISIÇÃO.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
2
A recorrente reivindica o crédito presumido em 60% para vendas internas,
com base no art. 8o da Lei no 10.925/04, argumentando que industrializa
outros produtos além dos listados no art. 37 da Lei no 12.058/09, sem,
contudo, especificá-los.
BENS. REVENDA. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS. ALUGUEIS.
Só se admitem créditos referentes a aluguéis pagos a pessoas jurídicas.
IMÓVEIS. ALUGUEIS. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CRÉDITO. INEXISTÊNICA.
As sublocações não geram direito ao crédito, admitido, apenas, às
empresas arrendatárias.
VENDAS. DEVOLUÇÕES. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
ARMAZENAGEM. FRETE. DESPESAS.
Reconhece-se o creditamento no caso de fretes de insumos e de produtos
inacabados entre estabelecimentos.
ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
É ônus do postulante a comprovação do crédito alegado como existente.
Recurso provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito dar-lhe parcial provimento revertendo as glosas em relação a: (1) aquisição
de ovinos; (2) fretes de insumos e de produtos inacabados entre estabelecimentos.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
3
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL
S.A (e-fls. 2329/2396) em face do Acórdão no 10-61.209 - 7a Turma da DRJ/POA, de 20 de
dezembro de 2017, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito
creditório pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados
à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à
venda e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na sua produção ou fabricação.
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
4
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. BOVINOS PARA ABATE.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
Relativamente ao boi vivo (NCM 01.02), com o advento da Lei no 12.058, de 2009,
não mais se aplica o disposto nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
que as alterações trazidas por aquela Lei permitiram a apuração do crédito
presumido na sua aquisição por pessoa jurídica produtora de determinadas
mercadorias, tão somente quando a referida produção fosse destinada à
exportação e desde que atendidos os requisitos exigidos pela legislação
pertinente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA CONFORME
NATUREZA DO INSUMO.
Na apuração do crédito presumido, o percentual a ser observado tem relação com
a natureza do insumo adquirido, e não do bem/mercadoria produzida.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da nãocumulatividade as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
ALUGUEIS
DE
PRÉDIOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
A pessoa jurídica poderá descontar do valor da contribuição devida créditos
calculados em relação a despesas com alugueis de prédios, máquinas e
equipamentos, desde que estes sejam utilizados nas atividades da empresa e as
despesas pagas a pessoa jurídica.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Uma vez que a venda do produto não gerou débito da contribuição, tendo em
vista tributação suspensa, não há que se falar em crédito relativo à operação de
devolução.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
FRETES.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de fretes e
armazenagem na operação de venda, somente dará direito à apuração de crédito
o frete contratado relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de
bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes adquirentes, desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
somente os que estejam diretamente associados ao processo produtivo é que
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
5
geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-
cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Para a melhor análise do colegiado, transcrevo, por sua riqueza de detalhes, o
relatório constante da referida decisão:

Trata o presente processo de análise e acompanhamento de
PER/DCOMP transmitido pela contribuinte em 31/10/2011, através do qual
pretendeu ressarcimento de R$ 5.382.059,36 decorrentes de valores credores de
PIS/Pasep não-cumulativo vinculados à receita do mercado interno, relativos ao
3o trimestre de 2010.
A
repartição
fiscalizadora
efetuou
auditoria e
produziu
Informação Fiscal(fls. 1.993 a 2.030) em que dissecou, pormenorizadamente, os
problemas encontrados.
Com base nos apontamentos produzidos em tal Informação Fiscal,
foi emitido Despacho Decisório (fl. 2.031) por meio do qual foi deferido
parcialmente o pedido de restituição/ressarcimento apresentado através do
PER/DCOMP 31428.62094.311011.1.1.10-4186, reconhecendo direito creditório
no valor R$ 389.873,59 para o 3o trimestre de 2010, referente ao PIS/Pasep não-
cumulativo vinculado à receita do mercado interno.
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em
12/01/2017(fl. 2.234) e, não se conformando, apresentou longa Manifestação de
Inconformidade (fls.
2.034 a 2.097) onde, de início, referiu aos fatos, para, a seguir,
argumentar (de forma resumida):
Serviços utilizados como insumos
A contribuinte relata que as operações classificadas no CFOP
1125, glosadas da rubrica "bens utilizados como insumos" sob pretexto de
constituírem serviços, não foram consideradas na rubrica de serviços. Registra
ainda que as supostas diferenças apuradas pela fiscalização no que tange aos
valores informados na DACON com os valores efetivamente reconhecidos "não
deve prosperar", tendo em vista que todos os serviços se referem a insumos
utilizados no processo produtivo da empresa. Protesta pela posterior juntada de
notas fiscais e planilhas comprobatórias dos valores dos serviços adquiridos.
Bens utilizados como insumos
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
6
Utilizando a descrição da mercadoria adquirida, o código fiscal de
operações e prestações (CFOP), a descrição da NCM e os campos descrição,
descrição detalhada, família e item constantes de planilha apresentada pela
empresa, a Fiscalização comparou a base de cálculo dos bens utilizados como
insumos informadas em DACON com as compras que foram localizadas no
memorial de cálculo apresentado. Resultaram glosas:
No que tange às aquisições de mercadorias classificadas nas NCM
01.02 e 01.04, estas foram excluídas da rubrica, eis que para o Fisco os créditos
decorrentes dessas aquisições devem ser calculados de acordo com as Leis nos
10.925/2004 e 12.058/2009. O Fisco anotou, ainda, que foram glosadas as
compras de mercadorias nas NCM 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30,
0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90,
1502.00.19 e 1502.10.11, pois segundo o art. 32 da Lei no 12.058/2009, essas
mercadorias deveriam ser vendidas com suspensão de PIS/COFINS. Tendo em
vista que a empresa é produtora de mercadorias classificadas nas NCM 01.02,
02.01 e 02.02, o Fisco concluiu que as aquisições das mercadorias ali classificadas
não poderiam gerar apuração de crédito presumido. Todas essas aquisições foram
excluídas da base de cálculo. Diferentemente do alegado, todas as compras de
mercadorias classificadas nas NCMs 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30,
0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90,
1502.00.19 e 1502.10.11 geram direito a crédito presumido, conforme previsto no
art. 34 da Lei n° 12.058/2009. Ocorre que, à época das aquisições das mercadorias
classificadas nestas NCM, a redação do inciso II do art. 32 da Lei n° 12.058/2009
não era a mesma vigente na presente data, e os estabelecimentos da empresa
que adquiriram as mercadorias classificadas naquelas NCM apenas revendiam tais
produtos, ou seja, não realizavam nenhum tipo de industrialização. Diante disso,
em relação às aquisições das mercadorias classificadas nas NCM citadas, não
havia vedação legal para aproveitamento do crédito presumido correspondente a
40% das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003. Como os estabelecimentos não tinham a finalidade de
industrialização de tais mercadorias, mas sim a revenda destas, não se aplicava a
ressalva contida no § 1o do art. 34 da Lei n° 12.058/2009.
No que se refere às compras de lenha/bagaço, utilizado como
combustível para aquecimento das caldeiras, o Fisco glosou créditos sobre
aquisições de pessoas físicas, eis que tais operações não sofreram incidência da
contribuição. Por força do § 2°, II, do art. 3°, das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, não há direito a crédito nas aquisições de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Mas lenha/bagaço adquiridos de
pessoas físicas são utilizados como combustível para aquecimento de caldeiras,
ou seja, são combustíveis aplicados em seu processo produtivo, no qual sofrem
desgaste que legitima o creditamento realizado. Considerando que a própria lei
autoriza o creditamento de combustíveis utilizados como insumo na fabricação de
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
7
seus produtos destinados a venda ou prestação de serviços, resta claro que a
glosa fiscal é arbitrária, ilegal e inadmissível.
Em relação às aquisições de peças de reposição de equipamentos
utilizados na produção, o Fisco disse que tais valores podem ser considerados
como despesas e incluídos na base de cálculo como bens utilizados como
insumos, desde que tenham valor inferior a R$ 326,61 (art. 301 do RIR - Decreto
n° 3000/1999). Os valores acima deveriam ser considerados como ativo
permanente e o aproveitamento do crédito só poderia ser realizado com base na
depreciação incorrida no mês. Diante disso, todos os valores de compras de peças
para reposição de equipamentos utilizados na produção, em valores maiores do
que o estipulado, foram glosados. No entanto, a Fiscalização não considerou o
aproveitamento de créditos com base na depreciação do ativo imobilizado em
relação a peças de reposição com valor superior a R$ 326,61, ou seja, restou claro
que estes créditos não foram objeto de análise pela fiscalização na rubrica Crédito
com base na depreciação dos bens do ativo imobilizado, devendo, portanto, tais
valores serem analisados na rubrica correta. Assim, os créditos não aceitos em
relação às aquisições de peças de reposição de equipamentos devem ser
considerados como ativo permanente, devendo ser reconhecido o direito ao
crédito com base na depreciação incorrida no mês.
O Fisco procedeu a glosa de diversas outras operações, tendo em
vista que de acordo com as descrições contidas nas colunas descrição, descrição
detalhada, família e item da planilha apresentada, elas não se enquadram no
conceito de insumo diretamente utilizado no processo produtivo. Entretanto, o
aproveitamento desses créditos encontra amparo no art. 3o das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003. Destacou que o termo insumo representa cada um
dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços,
como por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, dentre
outros. A empresa discorre longamente acerca do aproveitamento de créditos e
conceito de insumos, concluindo que todos os produtos que adquiriu
correspondem a insumos utilizados no processo produtivo, possibilitando,
portanto, o aproveitamento dos créditos glosados pela Fiscalização.
Créditos presumidos da agroindústria
Nesta rubrica, a questão versa sobre o percentual a ser utilizado
na determinação do crédito presumido concedido a agroindústria (art. 8o da Lei n°
10.925/2004), calculado sobre o valor de aquisições promovidas junto a
produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas, inclusive cooperativas) de insumos,
para produção de carne suína, ovina, bovina e respectivos subprodutos. Assim,
tem-se que:
a) alíquota a ser aplicada nas atividades das empresas fabricantes
de produtos de origem animal (Ovinos - NCM 01.04): conforme constou no
despacho decisório, o Fisco afirmou que em relação às aquisições de Ovinos (NCM
01.04), o crédito deverá ser calculado aplicando-se o percentual de 35% da
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
8
alíquota original de PIS/COFINS, com base no inciso III, § 8°, caput e § 1o, inciso II,
da IN SRF n° 660/2006. Em seu processo industrial de fabricação de carne ovina e
seus respectivos processados, a empresa adquire Ovinos (NCM 01.04), os quais
são utilizados como insumos para obtenção de seus produtos finais (carnes ovinas
e processados). Assim, independentemente das aquisições realizadas, tendo em
vista que o produto final comercializado pela empresa é de origem animal, o
crédito decorrente das respectivas aquisições de ovinos (NCM 01.04) deve-se
basear na alíquota de 60% em sua integralidade. Este é o comando do caput do
art. 8° da Lei n° 10.925/2004 e de seu § 3°. Isso porque o objetivo da norma é de
beneficiar produtores de bens de origem animal (ou vegetal)para a alimentação
humana. Se a empresa produz mercadorias de origem animal, deve tomar o
crédito calculado com base na alíquota relacionada a produtos de origem animal
(60%). Em contrapartida, empresas que comercializem bens de origem vegetal,
independente da natureza das aquisições realizadas, desde que respeitados os
requisitos da lei, devem creditar-se com base na alíquota relativa a produtos
vegetais (35%);
b) aquisição de Carne Ovina - NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42 e
0204.43:
em relação às compras de carne ovina (NCM 0204.22, 0204.23,
0204.42 e 0204.43), entendeu o Fisco que o crédito deveria ser calculado na
forma estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso I, alínea a, da IN SRF n°
660/2006. Isso porque as compras das mercadorias classificadas naquelas NCM
foram adquiridas com suspensão da contribuição – alíquota de 60% (art. 9°, III, da
Lei n° 10.925/2004). Ocorre que as carnes ovinas foram adquiridas da empresa
Marfrig Alimentos S.A., cujas vendas foram realizadas com recolhimento das
contribuições em sua integralidade, conforme se denota por meio de NFs de
aquisição. Aquela empresa não exerce atividade agropecuária e sim atividade de
agroindústria, não se enquadrando nas disposições previstas nos arts. 8o e 9o da
Lei n° 10.925/2004. Todas as vendas realizadas pela Marfrig para a manifestante
foram tributadas pelo PIS/COFINS. Assim, se todas as vendas de carnes ovinas não
gozaram do benefício da suspensão da contribuição, não há que se falar em
crédito presumido calculado na forma estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso
I, alínea a, da IN SRF N° 660/2006, tendo restado assegurando ao adquirente dos
bens a apuração dos créditos nos termos dos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. Afirma que as notas fiscais de aquisição foram juntadas via sistema
SVA em 30 de outubro de 2014, mas constatou que a fiscalização desconsiderou
totalmente os documentos acostados pela Manifestante, em flagrante violação ao
princípio da verdade material dos fatos.
c) compra de bois para abate (NCM 01.02): A fiscalização localizou
todas as operações de compra de bois para abate (NCM 01.02) e calculou o
crédito presumido conforme § 3o do artigo 33 da Lei no 12.058/2009. Contudo, as
receitas decorrentes das vendas realizadas no mercado interno geram direito a
crédito presumido no percentual de 60% da alíquota de PIS/COFINS, para fins de
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
9
dedução do valor devido em cada período de apuração a título dessas
contribuições, na sistemática não-cumulativa. Isto porque, de acordo com o art.
37 da Lei n° 12.058/2009, o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei n° 10.925/2004
deixou de ser aplicado às mercadorias ou produtos classificados nas posições
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM, ou
seja, somente para as NCM em epígrafe deve ser aplicada a regra do art. 33, § 1o,
da Lei n° 12.058/2009. No caso, as vendas tributadas realizadas pela empresa no
mercado interno se referem a NCM diverso dos relacionados no art. 37 da Lei n°
12.058/2009, motivo pelo qual não se aplica a regra do art. 33, § 1o, da Lei n°
12.058/2009, eis que o crédito presumido vinculado a receita de exportação
somente se aplica às mercadorias classificadas nos códigos NCM 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 02.10.20.00, 05.06.90.00, 05.10.00.10,
15.02.00.1. Deste modo, todas as vendas tributadas realizadas no mercado
interno geram direito ao crédito presumido no percentual de 60%, conforme
previsto no artigo 8°, § 3°, inciso I, da Lei n° 10.925/2004, tendo em vista que as
mercadorias comercializadas no mercado interno referem-se a NCM não
contemplados no art. 37 da Lei n° 12.058/2009.
A empresa possui direito ao crédito presumido, de acordo com o
comando do art. 8o, caput e § 3° da Lei n° 10.925/2004, a ser aplicado com
referência ao tipo de produtos por ela comercializados (saídas), ou seja, se uma
empresa agroindustrial comercializa produtos de origem animal, suas aquisições
de pessoa física ou pessoa jurídica devem gerar direito a crédito presumido à
alíquota de 60%, pouco importando se o insumo adquirido para o processo
produtivo é animal ou vegetal. Protesta pela posterior juntada de planilha e NFs a
fim de demonstrar que as receitas tributadas no mercado interno referem-se a
mercadorias com NCM não contemplados no art. 37 da Lei n° 12.058/2009,
gerando, portanto, crédito presumido de 60%, conforme disposto no art. 8°, § 3o,
I, da Lei no 10.925/2004.
Bens para revenda
A empresa declara que as supostas diferenças apuradas pelo
Fisco, no que tange aos valores informados em DACON, com os valores
efetivamente reconhecidos, não deve prosperar, tendo em vista que todos os
valores demonstrados estão corretos.
Destaca que em 30 de outubro de 2014 juntou, via sistema SVA,
planilhas demonstrando todas as aquisições de bens para revenda com direito a
crédito, comprovando assim o direito ao crédito em sua integralidade.
Aluguel de máquinas e equipamentos
O Fisco glosou as operações realizadas por pessoas físicas e outras
operações cuja descrição não indicavam tratar-se de aluguel de máquinas.
Afirmou que para os meses em que houve diferença entre o valor declarado em
DACON e o apurado, foi elaborada listagem com todas as operações de aluguéis
de máquinas e equipamentos que considerou na base de cálculo do crédito.
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
10
Diferentemente do alegado, as glosas apuradas não devem prosperar, tendo em
vista que todos os valores demonstrados estão corretos. Nesse sentido, com o
intuito de comprovar o direito ao crédito em sua integralidade, protesta pela
posterior juntada dos documentos comprobatórios dos valores informados a
título de Aluguéis de máquinas e equipamentos, os quais deram origem aos
créditos pleiteados.
Aluguel de imóveis
O Fisco glosou créditos decorrentes de operações (aluguéis de
imóveis)alegando tratar-se de pessoas físicas. Glosou, também, créditos
decorrentes de operações com pessoas jurídicas (aluguéis e pagamento de
condomínio). Diferentemente do alegado, as glosas apuradas não devem
prosperar, tendo em vista que todos os valores demonstrados em DACON estão
corretos.
Destaca que em 30 de outubro de 2014 juntou, via sistema SVA,
planilha com todas as operações que compuseram a base de cálculo dessa rubrica
na Dacon, os quais deram origem aos créditos pretendidos.
Arrendamento mercantil
O Fisco analisou contratos com as empresas Bravo Beef S.A.,
Frigorífico 4 Rios S.A., Frigorífico Boivi Ltda. e Frigorífico Mercosul S.A., tendo
concluído que como a empresa não figura, de nenhuma forma, nesses contratos,
os valores a eles referentes foram glosados. Diferentemente do alegado, as glosas
apuradas não devem prosperar, tendo em vista que os imóveis em relação às
empresas Frigorífico Mercosul, Frigorífico Boivi e Frigorífico 4 Rios, foram
sublocados à empresa, conforme se comprova por meio dos contratos de
Arrendamento Mercantil anexados. Da análise desses contratos pode-se verificar
que a empresa Marfrig Alimentos S.A. cedeu à empresa, em caráter irrevogável e
irretratável, todos os direitos e obrigações oriundos do Contrato de
Arrendamento Mercantil de Imóvel Industrial com Instalações Completas para
Abate de Bovinos. Dessa forma, todas as despesas relacionadas aos contratos
firmados com o Frigorífico Mercosul, Frigorífico 4 Rios e Frigorífico Boivi são de
responsabilidade da empresa, restando comprovado que essa faz jus ao crédito
referente a contraprestações de arrendamento mercantil, conforme disposto no
art. 3o, V, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Destaca que em 30 de outubro de 2014 juntou, via sistema SVA,
os contratos de arrendamento mercantil, bem como documentos comprobatórios
dos valores informados a título de "Arrendamento Mercantil", comprovando
assim, o direito ao crédito em sua integralidade.
Devoluções de vendas
O Fisco considerou como receitas sujeitas à suspensão das
contribuições todas as mercadorias cujos NCM foram listados na Lei no
12.058/2009 (02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 0210.20.00,
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
11
05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30).
Somente considerou como base de cálculo desse crédito as devoluções de vendas
de mercadorias cujos NCM eram diferentes dos descritos.
Diferentemente do alegado, as glosas apuradas não devem
prosperar, tendo em vista que os créditos apropriados referem-se a devoluções
de vendas sujeitas à tributação. Isto porque, dentre as devoluções incorridas no
período em questão, existem devoluções cujas vendas foram tributadas,
relacionadas às aquisições de carne Ovina (NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42 e
0204.43). Os valores considerados pelo Fisco como base de cálculo de devoluções
de vendas sujeitas às contribuições estão incorretos, eis que não foram
computados os valores relativos às devoluções de vendas vinculadas às NCM
0204.23, 0204.22, 0204.43.00 e 0204.42.00, vendas estas tributadas pelo
PIS/COFINS. Requer sejam considerados na base de cálculo de devoluções de
vendas sujeitas às contribuições, todas as devoluções de vendas tributadas que
não foram consideradas, conforme planilha anexa.
Destaca que em 30 de outubro de 2014 juntou, via sistema SVA,
planilha demonstrando todas as devoluções de vendas tributadas que não foram
consideradas pela fiscalização, comprovando assim, o direito ao crédito em sua
integralidade.
Despesas de armazenagem e frete na operação de venda A
planilha que apresentou continha coluna denominada tipo (discriminava se o
frete descrito era na venda ou decorrente de outras operações). Nas operações
que eram descritas com a sigla SUP3760 houve glosa pelo Fisco, sob o argumento
de que fora informado que se tratavam de fretes pagos nas aquisições das
mercadorias. Também foram glosadas as operações que estavam classificadas
como frete na compra (informação contida na mesma coluna). Também foram
glosadas todas as operações em que algum estabelecimento da MFB Marfrig
aparecia como destinatário das mercadorias, tendo em vista que o frete entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não permite a apuração de crédito. No
entanto, não merecem prosperar as alegações fiscais em relação aos fretes pagos
nas aquisições das mercadorias, fretes na compra e fretes entre estabelecimentos:
a) Frete de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos: os fretes entre estabelecimentos se referem a transferência de
produtos acabados ou em elaboração entre o estabelecimento produtor e o
estabelecimento distribuidor da mesma pessoa jurídica. Se trata de etapa
essencial à atividade econômica da pessoa jurídica. Portanto, os gastos correlatos
devem ser computados no cálculo dos créditos. Os créditos decorrentes de
valores a título de frete foram apropriados nos exatos termos das leis que
regulamentam a questão, bem como pelo fato de que o ônus foi suportado pelo
vendedor. Nesse sentido, não deve proceder a glosa dos créditos em relação aos
valores despendidos com frete de transferência de produtos acabados ou em
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
12
elaboração entre os estabelecimentos da empresa. Protesta pela posterior
juntada de cópias de NFs com o intuito de comprovar o que alegou, no sentido de
que as mercadorias objeto dos fretes em relação aos produtos acabados ou em
elaboração são transferidas para as filiais com a finalidade única e exclusiva de
venda, bem como que o ônus da operação foi suportado pelo vendedor;
b)
Frete
de
transferência
de
matéria-prima
entre
estabelecimentos: são despesas que geram direito aos créditos de PIS/COFINS. É
que tais despesas integram o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda, não havendo que se falar em glosas. Os serviços de
transporte de insumos, de um estabelecimento a outro da mesma pessoa jurídica,
é essencial ao desenvolvimento do processo produtivo da empresa, uma vez que
esse deslocamento é necessário a inserção desse insumo no processo produtivo
desenvolvido. Protesta pela posterior juntada de cópias de NFs e planilhas com o
intuito de comprovar o direito ao crédito pretendido em sua integralidade;
c) Fretes nas aquisições/compras de mercadorias: nos casos de
fretes sobre compras, o entendimento é que pelas normas da boa técnica
contábil, tais valores fazem parte do custo de aquisição da mercadoria, devendo
serem aceitos os créditos decorrentes. Isso porque o direito ao crédito se dá de
forma indireta, pois os gastos com o frete de aquisição incrementam a base de
cálculo dos créditos dos bens utilizados como insumos ou das mercadorias
destinadas à revenda, seguindo, assim, as regras de creditamento destes. Protesta
pela posterior juntada de cópias de NFs e planilhas com o intuito de comprovar o
direito ao crédito pleiteado.
Crédito com base no valor de depreciação dos bens do ativo
imobilizado
Nesta rubrica o Fisco não considerou os valores relativos às
aquisições de peças de reposição de equipamentos utilizados na produção.
Conforme constou na linha 56 do TVF, não foram consideradas as aquisições cujo
valor é superior a R$ 326,61, sob o argumento de que tais aquisições devem ser
consideradas como ativo permanente, devendo o aproveitamento do crédito ser
realizado com base na depreciação incorrida no mês. No entanto, deverão ser
considerados nesta rubrica os valores relativos às aquisições de peças de
reposição, valores estes excluídos pela fiscalização da rubrica Bens utilizados
como insumos, porém não analisado na presente rubrica. Protesta pela posterior
juntada de memorial de cálculo contendo as informações solicitadas pelo Fisco,
cópia do contrato de dação em pagamento e planilha demonstrando todos os
bens adquiridos com valor superior a R$ 326,61 e as depreciações incorridas no
mês, com o intuito de comprovar o direito ao crédito em sua integralidade.
Pedidos
A empresa requer que "seja recebida e processada a manifestação
de
Inconformidade,
acatando-se
os
argumentos
consignados
e,
consequentemente, dando provimento para:
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
13
a) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante
disposição do art. 151, III, do CTN;
b) reformar parcialmente o r. Despacho Decisório ora guerreado,
a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório postulado."

No intuito da reforma, defendendo-se a possibilidade de juntada posterior de
documentos, são apresentados argumentos com base no Resp 1.221.170, que serão pontuados na
análise do mérito, na sequência do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO RECURSAL
A Recorrente busca o reconhecimento dos créditos declarados no PER/DCOMP
31428.62094.311011.1.1.10-4186, referentes à contribuição para o PIS, apurados no 3o trimestre
de 2010.

Como dito, analisarei cada glosa separadamente, na sequência apresentada pelo
recurso.

2.1. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Iniciando pela análise desta glosa, transcrevo as premissas da DRJ (e-fls.
2250/2251):

No caso da rubrica serviços utilizados como insumos, a autoridade
fiscal fez constar do processo planilha onde indicou os valores apurados,
podendo-se verificá-la, em especial, nas fls. 1.687 a 1.695. Naqueles documentos
nada consta de que não teriam sido consideradas operações com o CFOP
apontado na manifestação de inconformidade. Além disso, a contribuinte nada
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
14
carreou ao processo que permitisse a alteração do entendimento da Fiscalização.
Conclui-se que nada deve ser modificado quanto a esta rubrica.

No ponto, a Recorrente sustenta o seguinte (e-fls. 2336):

Em relação às despesas com serviços, o I. Julgador houve por bem
manter a glosa dos créditos, afirmando que a ora Recorrente nada carreou ao
processo que permitisse a alteração do entendimento da fiscalização.
Contudo, em que pese o respeito devotado ao I. Julgador,
compete a Recorrente trazer as seguintes razões que importarão na premente
necessidade de se promover a reforma do v. acórdão.
No presente caso, conforme constou nas Informações Fiscais, o Sr.
Agente Fiscal analisando as notas fiscais apresentadas pela empresa, constatou
que os serviços considerados se enquadram no conceito de serviços utilizados
como insumos.
Sendo assim, nos meses em que o valor apurado foi menor do que
o demonstrado no DACON foi gerada planilha discriminando todas as operações
que foram consideradas como base de cálculo do crédito.
Por fim, afirmou o i. Agente Fiscal que nos meses de Janeiro,
Fevereiro e Dezembro de 2010 não foram localizadas notas fiscais de serviços.
Ocorre que, os valores reconhecidos pelo i. Agente Fiscal são
inferiores aos créditos efetivamente existentes em nome da Recorrente.
Isto porque, ao analisar a rubrica “Bens utilizados como insumos”,
afirmou a fiscalização que todas as operações classificadas no CFOP 1125 foram
glosadas, pois se trata de serviço utilizado como insumo, e tal operação seria
analisada na rubrica correta, qual seja “Serviços utilizados como insumos”.
Contudo, ao contrário do afirmado pelo Sr. Agente Fiscal, as
operações classificadas no CFOP 1125 NÃO foram objeto de análise na presente
rubrica, razão pela qual os valores reconhecidos pela fiscalização são inferiores
aos efetivamente existentes em nome da empresa.

Efetivamente, como bem dito pela DRJ, nada há nos autos que indique a
desconsideração das operações CFOP 1125, valendo registrar a seguinte passagem da Informação
Fiscal no (e-fls. 2003)

Serviços utilizados como insumos
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
15
37. Para analisarmos os serviços utilizados como insumos solicitamos a empresa
memorial descritivo em que discriminasse todas as operações que compuseram a
base de cálculo dessa rubrica no Dacon. Utilizando a descrição da mercadoria
adquirida e o código fiscal de operações e prestações (CFOP)comparamos a base
de cálculo de serviços utilizados como insumos informada no DACON, com as
notas fiscais de serviços que localizamos na planilha de entradas apresentada.
38. Posteriormente solicitamos, por amostragem, diversas notas fiscais para
conferirmos as informações constantes da listagem e apurarmos quais os serviços
que o contribuinte incluiu na base de cálculo.
39. Analisando as notas fiscais apresentadas (fls. 604 a 792) constatamos que os
serviços considerados se enquadram no conceito de serviços utilizados como
insumos. Sendo assim, nos meses em que o valor apurado foi menor do que o
demonstrado no DACON, geramos planilha discriminando todas as operações que
foram consideradas como base de cálculo do crédito (fls. 1687 a 1695). Nos meses
de Janeiro, Fevereiro e Dezembro de 2010 não foram localizadas notas fiscais de
serviços. O resumo dos valores considerados é o seguinte:

Como o argumento recursal não encontra amparo da prova dos autos, mantenho a
glosa.

2.2. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Eis as considerações da DRJ (e-fls. 2251/2252), lançadas bom base no ônus
probatório:

Quanto aos bens utilizados como insumos, a contribuinte registra
em sua manifestação que as aquisições de mercadorias classificadas nas NCMs
01.02 e 01.04 foram excluídas desta rubrica. Isso realmente aconteceu, eis que,
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
16
no caso concreto, o crédito decorrente dessas aquisições deve ser calculado de
acordo com a Lei n° 12.058, de 2009.
Quanto a estes NCMs, note-se ter havido análise em tópico
próprio (Crédito presumido das atividades agroindustriais – mais adiante).
No que tange aos NCMs 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90,
0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90,
0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, entende-se correto o posicionamento da
Fiscalização. Ao contrário do entendimento da contribuinte, para o período em
questão, o art. 32 da Lei 12.058, de 2009, definia que essas mercadorias deveriam
ser vendidas com suspensão da contribuição. Nesse caso, eventual crédito
presumido apurado com base no art. 34 da citada Lei, deveria obedecer ao
comando inserido no § 1o daquele artigo (depois modificado).
Pelo que se depreende das peças processuais, não fica
comprovada a alegação da contribuinte de que os estabelecimentos da
Manifestante que adquiriram as mercadorias classificadas nas NCM 0201.20.10,
0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21,
0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, apenas revendiam
tais os produtos, ou seja, não realizavam nenhum tipo de industrialização.
Disso decorre correto o entendimento do agente fiscal, ou seja, a
contribuinte produzia mercadorias classificadas nas NCM 01.02, 02.01 e 02.02 e,
portanto, as aquisições de mercadorias classificadas nas NCMs em discussão não
poderiam gerar direito à apuração de créditos (nem mesmo o presumido).

Em relação à glosa das aquisições de insumos classificados nas posições NCM
0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10,
0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, o argumento é o de que a fiscalização aplicou a
legislação alterada pela Lei no 12.431/11, quando deveria ter considerado a redação vigente à
época dos fatos geradores (1o trimestre de 2010 a 2o trimestre de 2011), imprimida pela Lei no
12.350/10. Sustenta que esta última não previa a suspensão das contribuições para empresas que
apenas revendiam animais vivos da posição NCM 0102, e que, portanto, teria direito ao crédito
presumido.

Efetivamente, a feição normativa da época dos fatos geradores é distinta da
apresentada pela DRJ:

Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
17
II – produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)
(...)
Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda mercadorias com a suspensão do pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II do art. 32, poderá
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor
das aquisições, de percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput deste artigo nas
aquisições realizadas pelas pessoas jurídicas mencionadas no inciso II do caput do
art. 32 desta Lei.

A referência indevida de normativas não elide o fato de que a recorrente não
apresentou provas de que os estabelecimentos adquirentes apenas revendiam os produtos, sem
qualquer industrialização.

A par disso, no regime do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, a apuração
considera a movimentação da pessoa jurídica como um todo, e não a autonomia de cada
estabelecimento.

A recorrente realiza operações de industrialização com produtos das posições 0201
e 0202 da NCM. Dessa forma, suas aquisições estavam sujeitas à suspensão das contribuições,
conforme o art. 32 da Lei no 12.058/09. Por consequência, nos termos do art. 34, § 1o, não há
direito ao crédito presumido.

Mantenho as glosas, pois os produtos estavam sujeitos à suspensão tributária,
independentemente da atividade específica de cada estabelecimento.

2.3. AQUISIÇÕES DE LENHA/BAGAÇO
A DRJ manteve a glosa pelos seguintes motivos:
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
18

a) aquisição de lenha/bagaço: consoante informa a Fiscalização, a glosa foi
efetuada porque a aquisição de lenha/bagaço foi informada através de memorial
de cálculo de bens utilizados como insumos, constando desta planilha
inconsistências quanto à indicação do vendedor (os CPFs foram dispostos como se
fossem CNPJ). Nesse sentido, o § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 (com suas
alterações), dispõe que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Tal
diploma também determina (§ 3o do art. 3o) que o direito ao crédito aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País, aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País. Verifica-se, portanto, que há expressa
previsão legal regulando a impossibilidade de creditamento de bens e serviços
adquiridos de pessoas físicas, de forma que alegações em contrário a esse
respeito não podem ser acatadas.

A recorrente defende o direito ao creditamento citando o seguinte dispositivo da
Lei no 10.833/03:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).

Perceba-se, contudo, que a sua essencialidade não foi questionada pela DRJ.

A glosa pautou-se na premissa de que os bens foram adquiridos de pessoas naturais
– o que não dá direito ao crédito, em verdade. Veja-se a Lei no 10.833/03, mais precisamente o
seu art. 3o, § 2o, II:

Art. 3o. omissis
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
19
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.

Porque a aquisição de bens de pessoas naturais não dá ensejo ao crédito vindicado,
mantenho a glosa.
2.4. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS
No ponto, diz o ato ora impugnado:

b) aquisição de peças de reposição de equipamento utilizados na
produção: nos termos da legislação, somente as despesas com aquisição de partes
e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente
na produção de bens destinados a venda, quando não devam ser incluídos no
ativo imobilizado, são consideradas para os fins de creditamento. Devem ser
respeitados, ainda, todos os demais requisitos normativos/legais atinentes à
espécie. Em sua manifestação, a contribuinte assevera que as aquisições com
valor superior a R$ 326,61 deveriam ser analisadas na rubrica correta,
considerados como ativo permanente, sendo o direito ao crédito reconhecido
com base na depreciação incorrida no mês.
No entanto, o direito ao crédito deve ser devidamente
comprovado pela empresa, sendo a certeza e liquidez requisitos obrigatórios para
reconhecimento de valor a ressarcir. Cabe aos contribuintes manter controle de
todas operações que influenciem a apuração do valor devido da contribuição e
dos respectivos créditos a serem descontados, informando seus débitos e créditos
em DACON próprio, de forma a permitir que suas informações sejam
devidamente verificadas pelas autoridades fiscais. O pretendido pela empresa
implicaria transferir o ônus ao Fisco. Não é crível conceber que a autoridade fiscal
designada para a auditoria refaça toda a apuração da empresa, remontando
documentos ou declarações a fim de obter valores passíveis de ressarcimento.
Aceitar tal situação como faculdade da empresa, acarretaria a inviabilidade da
auditoria/verificação. Assim, tratando-se de eventuais créditos passíveis de
ressarcimento, o ônus de provar sua existência é dos contribuintes que o
reclamam, não sendo dever da Administração Tributária produzir tal prova.
Atente-se que neste item são cabíveis, ainda, as ponderações estabelecidas no
item Ônus da prova.
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
20

Almejando a reversão, o recurso menciona precedente favorável ao seu pleito,
defendendo que os créditos não aceitos pela fiscalização em relação às aquisições de peças de
reposição de equipamentos deveriam ser considerados como ativo permanente, reconhecendo-se
o seu direito com base na depreciação do mês.

Percebe-se que a decisão recorrida pautou-se no ônus probatório, premissa que
não foi invalidada.

Mantenho esta glosa.

2.5. AQUISIÇÃO DE OVINOS
No ponto, diz o ato ora impugnado:

a) aquisições de ovinos (NCM 01.04): correto o entendimento da autoridade fiscal.
Ainda que a empresa entenda se deva apurar o crédito com base na alíquota
relacionada a produtos de origem animal (60%), esse percentual era aplicável
sobre a alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, apenas para os
insumos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos
15.01 a 15.06, 15.16.10, além das misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 da NCM, adquiridos de pessoa física. Para
os demais produtos deveria ser aplicado o percentual de 35% (o que é o caso),
com exceção da soja e seus derivados, que possuía percentual específico de 50%
(houve revogação pela Lei no 12.865, de 2013).
O caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, ao criar a possibilidade de calcular
crédito presumido estabeleceu que as pessoas jurídicas que produzem
mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nas NCMs ali enumeradas
fazem jus ao cálculo de crédito presumido quando adquirissem insumos de
pessoas físicas. Crédito presumido, como o próprio nome já deixa claro, é um
crédito obtido de forma presumida. A sistemática da nãocumulatividade previa a
possibilidade de descontar créditos calculados sobre o valor das aquisições de
insumos dos débitos da contribuição, o chamado crédito básico. Esse crédito
estava limitado a aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas no país. Todavia, a
legislação permitia, em hipóteses específicas, o cálculo do crédito presumido
sobre a compra de insumos para a produção daquelas mercadorias enumeradas
no caput do art. 8, produtos classificados nas NCMs especificadas. No entanto, ao
contrário do que entende a contribuinte, o método de cálculo desse crédito
estava diretamente ligado ao insumo adquirido e não à mercadoria produzida.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
21

A recorrente defende que é de 60%, da alíquota original, a alíquota a ser aplicada
sobre a base de cálculo apurada

A questão já foi decidida pelo CARF, no âmbito do Processo no 10880.941564/2012-
31, em 26 de agosto de 2021, sob a relatoria do Conselheiro Ari Vendramini, que assim pontuou:

58. A autoridade fiscal aplicou o seguinte percentual para
apuração do crédito presumido:
- Aquisição de ovinos – NCM 01.04 – 35% (trinta e cinco por
cento) – art. 8o, § 3o, III da Lei no 10.925/04 – não há direito a
ressarcimento por falta de previsão legal;
59. A recorrente, nesse tópico, destaca a superveniência da Lei no
12.865/13, que fez incluir o § 10 ao art. 8o da Lei no 10.925/04, com caráter
interpretativo, imputando erro na decisão recorrida, ao afirmar que o direito de
crédito estava atrelado às aquisições de insumos classificados nas posições (NCM)
relacionadas no mencionado art. 8o, III, e não às saídas dos mesmos produtos do
estabelecimento industrial.
60. A redação do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04, à época dos
fatos, era a seguinte:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a
12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa
física.
(Redação
dada
pela Lei
no 11.051,
de
2004)(Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350,
de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no
609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
22
2013)(...)§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o
§ 1o deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o
valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
(Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória
no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)I - 60% (sessenta
por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16,
e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e
15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)II - 50%
(cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos
12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, para os demais produtos. (Incluído pela Lei
no 11.488, de 2007)”
61. Posteriormente, como mencionado pela recorrente, houve
inclusão do § 10, no dispositivo, pelo art. 33 da Lei no 12.865/2013, com a
seguinte redação:
“Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao
crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os
insumos utilizados nos produtos ali referidos.” 62. Aludida
previsão foi inserida na conversão da Medida Provisória no
615/2013 na sobredita lei, datada de 09/10/2013, logo, posterior
à confecção do relatório fiscal, que assim justificou a adoção da
alíquota de 35% (trinta e cinco por cento):
“68. A empresa é produtora de mercadorias classificadas no
capítulo 2 da NCM e os ovinos constituem insumos utilizados na sua produção.
Esclareça-se que os ovinos vivos são classificados no capítulo 1 da NCM, na
posição 01.04. Sendo assim, o crédito presumido, no caso, será calculado com
base no inciso III, do parágrafo 3o, do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, na forma
estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso II, da IN SRF no 660, de 2006. Dessa
forma, a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo apurada será 35% da
alíquota original do PIS e da Cofins que é de 1,65% e de 7,6%, ou seja, sobre a
base de cálculo do crédito presumido devem ser aplicadas as alíquotas de
0,5775% para o PIS e de 2,66% para a Cofins.” 63. Como se observa, o texto do
art. 8o, § 3o supra transcrito, inadvertidamente, causa uma confusão intelectiva
no intérprete, ao afirmar que o crédito presumido seria calculado sobre as
aquisições para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4 da
NCM, sem esclarecer se a expressão “produtos de origem animal” guardaria
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
23
referência com os insumos adquiridos pela pessoa jurídica ou com os produtos
acabados por ela produzidos.
64. A fiscalização e a DRJ relacionam-na aos insumos, esta última,
mesmo após o advento do citado § 10, enquanto a recorrente defende sua ligação
com as mercadorias produzidas.
65. Aplicável à espécie as disposições do art. 106, I do Código
Tributário Nacional, que prevê as hipóteses de retroatividade da norma, dentre as
quais, figuram aquelas que sejam expressamente interpretativas, como no caso.
66. Também aplicável ao exame da questão, a Súmula CARF no
157, com efeito vinculante, assim redigida:
“ O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto
no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.”
67. Assim, uma vez que a pessoa jurídica “é produtora de
mercadorias classificadas no capítulo 2 da NCM e os ovinos constituem insumos
utilizados na produção”, como destacado pela fiscalização, a partir da integração
do art. 3o, § 3o, I da Lei no 10.925/04 e do art. 106, I do CTN, infere-se que o
contribuinte tem direito ao cálculo com a aplicação do percentual de 60%
(sessenta por cento), como defende a recorrente.
68. Assim, deve ser revertida a glosa para admitir o percentual de
60% para apuração do crédito presumido.

Pelo tecnicismo e por questões de segurança jurídica, também reverto a glosa,
admitindo o percentual de 60% na apuração do crédito presumido.
2.6. AQUISIÇÃO DE CARNE OVINA
Mantendo a mesma forma de abordagem, cito o referido capítulo decisório:

b) aquisição de carne ovina (NCMs 0204.22, 0204.23, 0204.42 e 0204.43):
conforme verificou a Fiscalização com base em memorial de cálculo de entradas
apresentado pela contribuinte, as compras de carne ovina foram feitas com
suspensão.
Buscando fundamentar seu entendimento, a autoridade fiscal listou informações
relativas a fornecedores, NFs, valores etc., consoante planilha Crédito presumido
– Carne Ovina NCM 02.04 (fls. 1.696 a 1.700).
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
24
Por sua vez, alega a contribuinte que as vendas foram realizadas com
recolhimento da aludida contribuição em sua integralidade (deveria haver
apuração de crédito básico - alíquota integral), e que juntou, através do SVA -
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, em 30 de outubro de
2014, notas fiscais comprobatórias das suas alegações.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença das NFs, alegada pela contribuinte. Sequer consta a
comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado.
Assim, resta prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
este item.
Atente-se que aqui são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas nos itens
Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

A fiscalização concedeu crédito presumido de 60%, mas o contribuinte defende o
crédito integral, alegando erro ao considerar que as aquisições ocorreram com suspensão das
contribuições (art. 9o, III, da Lei no 10.925/04).

A suspensão se aplicaria apenas a insumos dos produtos listados no art. 8o da
mesma lei, vendidos por pessoa jurídica com atividade agropecuária. A recorrente alega que
adquiriu carne ovina da Marfrig Alimentos S/A, empresa agroindustrial, com recolhimento das
contribuições, afastando a suspensão.

No entanto, como não apresentou provas que desconstituíssem a glosa, esta deve
ser mantida.

2.7. AQUISIÇÃO DE BOIS PARA ABATE
Disse a DRJ:

c) compra de bois (NCM 01.02): registrou o agente fiscal que com base em
memorial de cálculo do crédito presumido apresentado pela empresa foram
localizadas operações de compra de bois para abate.
Ao contrário do entendimento da contribuinte, a partir da edição da Lei no
12.058, de 2009, a apuração de créditos presumidos calculados sobre o valor dos
bens classificados na posição 01.02 da NCM passou a ser regida por aquela Lei e
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
25
respectivas alterações (normatizada pela IN RFB no 977, de 2009 e alterações). A
apuração passou a estar relacionada com a produção de determinadas
mercadorias destinadas à exportação (NCMs 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e
41.04.41.30 – esse rol foi alterado pela Lei no 12.350, de 2010), desde que a
aquisição dos bens se desse de pessoa física, recebido de cooperado pessoa física
ou de pessoa jurídica que exercesse a atividade agropecuária ou cooperativa de
produção agropecuária (art. 33 e § 1o da Lei no 12.058, de 2009, com alterações).
Observe-se que as mercadorias produzidas deviam ser destinadas à exportação
direta ou vendidas à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
A empresa entendeu que todas as vendas realizadas no mercado interno gerariam
direito a crédito presumido no percentual de 60%, conforme o art. 8o, § 3o, inciso
I, da Lei no 10.925, de 2004. No entanto, diante das novas regras em vigor, não
mais existe a possibilidade de se apurar crédito presumido na aquisição de boi
vivo (insumo) para a produção de determinados produtos a serem vendidos no
mercado interno. Como referido, a aquisição de bois para abate só poderá gerar
crédito presumido da contribuição quando utilizado na fabricação dos produtos
listados no art. 33 da Lei no 12.058, de 2009 (art. 5o da IN RFB no 977, de 2009), e
destinados à exportação ou vendidos à empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação, desde que atendidos todos os requisitos exigidos para a
fruição desse direito.
Além disso, a manifestante protestou pela posterior juntada de planilhas e NFs a
fim de demonstrar que as receitas tributadas no mercado interno se referiam a
mercadorias cujos NCMs não se encontravam listados no art. 37 da Lei no 12.058,
de 2009. No entanto, tal não foi feito até o presente momento, restando
prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a esse item,
considerando-se correta a glosa efetuada pela Fiscalização. Atente-se que aqui,
bem como no item a seguir, são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas
nos itens Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

A autoridade fiscal limitou o crédito presumido a 50% para aquisições de bois (NCM
01.02) vinculadas à exportação, conforme o art. 33 da Lei no 12.058/09, vedando o crédito para
vendas no mercado interno.

O contribuinte concorda com o percentual para exportações, mas reivindica 60%
para vendas internas, com base no art. 8o da Lei no 10.925/04, argumentando que industrializa
outros produtos além dos listados no art. 37 da Lei no 12.058/09.

Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
26
No entanto, não especificou quais seriam esses produtos distintos nem apresentou
provas.
Assim, o crédito deve ser mantido apenas para exportações, no percentual de 50%,
e a glosa permanece.

2.8. BENS PARA REVENDA
Disse a DRJ:

Informou a Fiscalização que utilizando-se da descrição da mercadoria adquirida, o
código fiscal de operações e prestações (CFOP) e a descrição da NCM, houve um
comparativo da base de cálculo de bens para revenda informada em DACON com
as compras de bens para revenda localizadas em planilha de entradas
apresentada pela empresa.
Por sua vez, alega a contribuinte que as supostas diferenças apuradas pelo Fisco
no que tange aos valores informados em DACON com os valores efetivamente
reconhecidos, não deve prosperar, tendo em vista que todos os valores
demonstrados estão corretos, e que juntou, em 30/10/2014, via sistema SVA,
planilhas demonstrando todas as aquisições de bens para revenda com direito a
crédito, comprovando assim o direito ao crédito em sua integralidade.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença das planilhas, alegada pela contribuinte. Sequer consta a
comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado.
Assim, resta prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
este item.
Atente-se que aqui são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas nos itens
Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

A fiscalização comparou a base de cálculo dos bens para revenda informada no
DACON com as compras registradas na planilha de entradas.

O contribuinte, diante do ajuste realizado, apenas afirmou que os valores dos
demonstrativos estavam corretos, sem apresentar provas imediatas, solicitando a possibilidade de
fornecer documentos posteriormente.

Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
27
A DRJ não localizou a documentação dita acostada, nem o Recurso Voluntário
demonstra a sua localização.

Diante da ausência de comprovação, a glosa deve ser mantida.

2.9. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
O capítulo impugnado:

Consoante a Fiscalização, foi efetuada verificação fundamentada em memorial
descritivo apresentado pela contribuinte, que discriminou as operações que
compuseram a base de cálculo dessa rubrica em DACON. Tal memorial continha
inconsistência (os CPFs foram listados como se fossem CNPJ), sendo que a
auditoria considerou que todos os números que estavam nesse formato eram na
verdade CPF, e não CNPJ. Dessa forma, todas as operações realizadas com pessoa
física foram glosadas. Também houve glosas relacionadas a diversas operações
cuja descrição não indicava tratarem-se de operações de aluguel de máquinas.
Ocorre que a legislação de regência estabelece que as pessoas jurídicas poderão
descontar do valor da contribuição devida, créditos calculados em relação a
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, desde que sejam pagos a pessoa jurídica. Disso resultaram diferenças
para os meses do trimestre (planilha Base de cálculo de aluguel de máquinas e
equipamentos – fls. 1.705 a 1.717).
Mesmo que a contribuinte tenha requerido a juntada de documentos
comprobatórios que demonstrariam a integralidade dos créditos pleiteados, tal
não foi feito, donde ficou prejudicada a análise de eventual direito creditório
relativamente a tal rubrica.
Atente-se que neste item são cabíveis as ponderações estabelecidas no item Ônus
da prova.

A fiscalização identificou inconsistências nos registros de despesas com aluguel de
máquinas e equipamentos, incluindo erros na formatação de CPF e CNPJ. Além disso, foram
excluídos valores referentes a pagamentos a pessoas físicas e despesas que não correspondiam a
aluguéis.

O contribuinte defendeu a correção dos valores, mas não contestou a
impossibilidade de crédito para pagamentos a pessoas físicas. Conforme o art. 3o, IV, o crédito só
é permitido para aluguéis pagos a pessoas jurídicas.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
28

Portanto, a glosa deve ser mantida.

2.10.
ALUGUEL DE IMÓVEL
O entendimento da DRJ:

Registrou a autoridade fiscal que solicitou memorial descritivo com indicação de
todas as operações que compuseram a base de cálculo dessa rubrica em DACON,
bem como todos os contratos de aluguel vinculados às operações que foram
consideradas, pela empresa, na base de cálculo da contribuição. Analisados os
documentos, foram glosados créditos decorrentes de contratos feitos com
pessoas físicas, falta de apresentação de contrato e pagamento de condomínio de
imóvel locado. Foi elaborada planilha indicando as operações de aluguéis de
imóveis aceitas pela Fiscalização (Base de cálculo - Aluguel de imóveis – fl. 1.722).
Como no item precedente, a legislação de regência estabelece que as pessoas
jurídicas poderão descontar do valor da contribuição devida, créditos calculados
em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa, desde que sejam pagos a pessoa jurídica.
Alega a contribuinte que os valores estão corretos e que juntou, em 30/10/2014,
via sistema SVA, planilha com todas as operações que compuseram a base de
cálculo dessa rubrica na Dacon, os quais deram origem aos créditos pretendidos.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença da planilha alegada pela contribuinte. Sequer consta a
comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado.
Assim, resta prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
este item.
Atente-se que aqui são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas nos itens
Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

No intuito da reforma, a Recorrente afirma o acerto dos valores declarados no
DACON e reafirma ter acostado documentação em prol dos seus argumentos, sem, contudo,
localizá-los.

Por falta de prova, mantenho a glosa.
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
29

2.11.
ARRENDAMENTO MERCANTIL
As premissas da DRJ:

Registrou a Fiscalização que solicitou à empresa memorial descritivo com
indicação de todas as operações que compuseram a base de cálculo dessa rubrica
em DACON, bem como todos os contratos de arrendamento mercantil
relacionados naquele documento. Da análise da documentação apresentada,
resultou que todo o valor de crédito pleiteado referente à rubrica foi glosado,
visto que a empresa não figurava como arrendatária dos imóveis em nenhum dos
contratos apresentados.
Estabelece a legislação de regência ser possível, para as empresas sujeitas à
tributação não-cumulativa, descontar créditos calculados em relação ao valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo SIMPLES.
Alega a contribuinte que os valores estão corretos e que juntou, em 30/10/2014,
via sistema SVA, os contratos de arrendamento mercantil, bem como documentos
comprobatórios dos valores informados a título de "Arrendamento Mercantil",
comprovando assim, o direito ao crédito em sua integralidade.
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença dos documentos comprobatórios dos valores informados a
título de "Arrendamento Mercantil", alegados pela contribuinte. Sequer consta a
comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado.
Assim, resta prejudicada a análise de eventual direito creditório relativamente a
este item.
Atente-se que aqui são cabíveis, também, as ponderações estabelecidas nos itens
Ônus da prova e Juntada posterior de documentos.

A fiscalização solicitou os contratos de arrendamento mercantil declarados pela
contribuinte, verificando que os pactos foram firmados com as empresas Frigorífico Mercosul,
Frigorífico Boivi e Frigorífico 4 Rios, sem qualquer participação do contribuinte, o que também
inviabiliza o aproveitamento dos créditos.

A legislação só permite o crédito para contratos de locação mercantil, conforme o
art. 3o, V, da Lei no 10.833:
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
30

Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES.

As sublocações não se enquadram nessa regra, e o direito ao crédito pertence
exclusivamente às empresas arrendatárias, sem possibilidade de repasse.

Diante disso, a glosa deve ser mantida.

2.12.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS
O entendimento da DRJ:

Verificou a Fiscalização que parte das receitas da empresa advém de operações
cuja lei atribui a suspensão do PIS não-cumulativo, consoante previsto no art. 32,
inciso II, da Lei n° 12.058, de 2009. Houve, portanto, uma separação das
devoluções de vendas sujeitas à tributação, eis que apenas as mercadorias que
foram tributadas na saída podem constituir a base de cálculo do crédito no caso
da sua devolução. Portanto, só foram consideradas como válidas as devoluções de
mercadorias cujos NCMs eram diferentes daqueles especificados na referida Lei
(ver planilha Base de cálculo de devoluções de vendas – fls. 1.725 a 1.741).
Determina a legislação de regência (art. 3o, inciso VIII, da Lei no 10.637, de 2002)
que o valor do cancelamento de venda decorrente de devolução de mercadorias,
que tenha sido objeto de incidência da contribuição, poderá ser excluído na
determinação da base de cálculo, no período de ocorrência da devolução. Ante a
existência da possibilidade de apuração de créditos em devoluções de venda, tal
venda a que se refere a devolução tem que ter sido tributada, não podendo existir
crédito de devolução de venda não tributada (ou crédito de devolução de venda
para o mercado externo, por exemplo).
Alega a contribuinte que os valores estão corretos e que juntou, em 30/10/2014,
via sistema SVA, planilha demonstrando todas as devoluções de vendas tributadas
que não foram consideradas pela fiscalização, comprovando assim, o direito ao
crédito em sua integralidade.
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
31
Ocorre que não constatamos, nos autos do presente processo administrativo, a
juntada e/ou presença dos documentos alegados pela contribuinte. Sequer consta
a comprovação desta juntada. E os referidos documentos também não foram
anexados quando da apresentação da manifestação de inconformidade, que seria
momento processual adequado. Assim, resta prejudicada a análise de eventual
direito creditório relativamente a este item. Atente-se que aqui são cabíveis,
também, as ponderações estabelecidas nos itens Ônus da prova e Juntada
posterior de documentos

O recurso voluntário sustenta, em síntese, que as devoluções seriam de vendas
sujeitas à tributação.

No entanto, a Fiscalização tomou por base as notas fiscais apresentadas pela
própria contribuinte, que, da mesma forma, alega ter acostado documentação posteriormente,
sem, contudo, aponta-la.

Por insuficiência probatória, mantenho a glosa.

2.13.
DESPESAS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM E FRETE
A DRJ:

Informou o agente fiscal que intimou a contribuinte a apresentar memorial de
cálculo do crédito de frete e armazenagem, visando identificar o tipo de operação
que compunha a base de cálculo. Foram apresentados, também, documentos
relativos às operações, sendo confirmadas as informações constantes do
memorial. Houve glosas relativas a fretes pagos na aquisição de
mercadorias/fretes na compra, bem como fretes entre estabelecimentos da
empresa. Foram elaboradas planilhas demonstrando as operações consideradas
na base de cálculo, bem como aquelas glosadas.
O art. 3o, inciso IX (no caso do PIS, c/c o art. 15, inciso II), da Lei n° 10.833, de
2003, somente admite o desconto de crédito calculado em relação à
armazenagem de mercadoria e ao frete na operação de venda, porém determina
expressamente que, neste caso, tal apuração pode se dar apenas em relação aos
bens referidos nos incisos I e II daquele mesmo art. 3o, quando o ônus for
suportado pelo vendedor. Assim, quaisquer outros valores que não se refiram
estritamente à remuneração pela utilização do local de armazenagem da
mercadoria não geram crédito por inexistir permissivo legal para tanto. Pode-se
dizer o mesmo em relação aos valores pagos por serviços, mesmo que direta ou
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
32
indiretamente ligados à operação de venda, que não se refiram única e
exclusivamente ao transporte da mercadoria já vendida, ou seja, à movimentação
do produto vendido entre o estabelecimento produtor e o estabelecimento do
adquirente. Disso decorre que:
a) o frete na venda de produtos, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
gera direito a crédito da contribuição;
b) o frete na aquisição de mercadorias, quando contratado com pessoa jurídica e
suportado pela adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos da
contribuição, vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição das
mesmas. O crédito apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições
decorre, no caso, da técnica contábil e fiscal que integram tais despesas ao custo
de aquisição do bem;
c) por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para transferências de mercadorias (matérias-primas, produtos
acabados ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
não geram direito a créditos da contribuição.
Ainda que a contribuinte tenha protestado pela posterior juntada de NFs e
planilhas, pretendendo comprovar a origem dos créditos pleiteados, tal não foi
feito, donde restou prejudicada a análise de eventual direito creditório
relativamente a essa rubrica. Atente-se que neste item são cabíveis, também, as
ponderações estabelecidas nos itens Ônus da prova e Juntada posterior de
documentos.

Pois bem.

Não se reconhece o crédito no caso de fretes para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, mas é admitido no caso de fretes de
insumos e de produtos inacabados:

Numero do processo: 11065.902093/2014-84
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Sep 09 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013 NÃO CUMULATIVIDADE.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
33
FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos
tributados à alíquota zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não cumulativos. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO
CUMULATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA
DO STJ. Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos
das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa. CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
INACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Em
consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em sede
de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção,
há de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições nos fretes de
insumos e de produtos inacabados entre seus estabelecimentos.
Numero da decisão: 9303-015.245
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhes provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.242, de 16 de
maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 11065.902096/2014-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado
digitalmente) Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora Participaram da
sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho, Vinicius
Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena
Green, Semíramis de Oliveira Duro, Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

Reverto a glosa, para admitir o creditamento no caso de fretes de insumos e de
produtos inacabados entre estabelecimentos.

2.14.
DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
A DRJ:

Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
34
Registrou a Fiscalização que para apurar a base de cálculo declarada em DACON
solicitou à contribuinte a apresentação de memorial descritivo do cálculo do
crédito.
Apresentado tal documento, verificou-se que o mesmo mostrou-se insuficiente
para a apuração de eventual crédito a que a contribuinte teria direito. Intimada a
apresentação de novo memorial de cálculo, não houve manifestação da empresa.
Assim, devido à inação da contribuinte e aos problemas contidos no memorial de
cálculo inicialmente apresentado, não foi possível a apuração do valor correto
desse crédito. Houve glosa da totalidade dos valores de crédito decorrente da
aquisição de bens do ativo imobilizado calculados com base no valor da
depreciação.
A legislação de regência dispõe que a pessoa jurídica sujeita à incidência não-
cumulativa do PIS pode descontar da contribuição apurada, créditos calculados
em relação aos valores da depreciação ou amortização incorridos no mês,
relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos a partir de 01/05/2004, desde que tenham sido adquiridos
para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviço. Conforme informou a Fiscalização, a empresa deixou de informar o CNPJ
e o nome do fornecedor dos bens, informações básicas para que se pudesse
apurar a procedência do crédito pretendido.
Ao contrário do entendimento da contribuinte expresso no item Bens utilizados
como insumos de sua manifestação, observa-se que a Fiscalização tentou realizar
o aproveitamento de créditos com base na depreciação do ativo imobilizado em
relação a peças de reposição com valor superior a R$ 326,61. No entanto, não lhe
foi possível, pela inércia da empresa no atendimento das intimações que lhe
foram feitas.
Além disso, mesmo que a contribuinte tenha protestado pela posterior juntada de
memorial de cálculo contendo as informações solicitadas pela Fiscalização, além
de cópia de contrato de dação em pagamento e planilha demonstrando todos os
bens adquiridos com valor superior a R$ 326,61, bem como as depreciações
incorridas no mês, pretendendo comprovar a origem dos créditos pleiteados, tal
não foi feito, donde restou prejudicada a análise de eventual direito creditório
relativamente a essa rubrica. Atente-se, ainda, que neste item são cabíveis as
ponderações estabelecidas nos itens Ônus da prova e Juntada posterior de
documentos.

A contribuinte reafirma ter direito ao creditamento.

A DRJ, por outro lado, observa que a Fiscalização tentou realizar o aproveitamento
dos com base na depreciação do ativo imobilizado em relação a peças de reposição com valor
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.925 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941553/2012-51
35
superior a R$ 326,61, o que não foi possível em razão inércia da contribuinte no atendimento das
intimações que lhe foram feitas, o que não foi infirmado.

Forte na distribuição ônus probatório, mantenho a glosa.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reverter a
glosa em relação a: (1) aquisição de ovinos; (2) fretes de insumos e de produtos inacabados entre
estabelecimentos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2457
DF CARF MF
Original